Tribunal: TJPA
Processo: 0809493-51.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809493-51.2021.8.14.0006

APELANTE: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. CONFISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput e § 2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova produzida nos autos demonstra de forma coesa a consumação do roubo, especialmente pela inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que o objeto tenha sido recuperado em seguida, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

4. A versão da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, comprova que o acusado efetivamente subtraiu o aparelho celular com uso de faca, sendo imobilizado por populares apenas após o crime ter se consumado.

5. A tese de tentativa é afastada, pois houve efetiva inversão da posse do bem, o que configura consumação do delito, mesmo que a posse não tenha sido mansa ou pacífica.

6. Embora o juízo de origem tenha rejeitado a confissão espontânea por não admitir o réu a consumação do crime, o reconhecimento parcial dos fatos contribuiu para a formação do convencimento judicial, o que autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ.

7. Apesar do reconhecimento da confissão espontânea, a pena-base já fixada no mínimo legal impede sua redução, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo e com posterior recuperação do objeto. 2. A confissão parcial que contribui para a formação do convencimento judicial autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 3. A aplicação da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, quando a pena-base já está fixada neste patamar.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput e § 2º, VII; art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, Súmula 582/STJ; Súmula 545/STJ; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Carlos do Nascimento Filho apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput e §2º, VII, do Código Penal (ID 9122597).

O recorrente pleiteia pela desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, bem como pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois, ainda que tenha negado a consumação do delito, o réu admitiu a tentativa de subtração do celular da vítima (ID 9122609).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9122612), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14020815).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para

reconhecimento do roubo em sua forma tentada

como pretende o recorrente, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas aptas a sustentar o decreto condenatório pela prática do delito consumado.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apreensão de 1 faca com cabo preto e 1 (um) aparelho celular (ID 9122542 - Pág. 15) e pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 9122542 - Pág. 16). De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento da vítima, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A
ofendida Clayseane Nunes Araújo
narrou: que estava sentada na parte de trás do ônibus, quando viu o acusado subiu por trás e se sentou ao seu lado, tendo pensado, inclusive, que o mesmo era um pedinte. Em certo momento, ele lhe abraçou, encostou a faca em sua cintura, exigiu seu aparelho celular e disse para permanecer calada. A ofendida chegou a oferecer dinheiro em troca do celular, pois o acusado disse que precisava comprar remédio para a filha. Depois disso, a ofendida passou a gritar, dizendo que estava sendo assaltada e que o acusado estava com uma faca, motivo que levou os outros passageiros a lhe imobilizarem e agredirem. Depois seguiram para a UPA e delegacia. Quando o acusado foi preso permaneceu junto a ele, sendo o mesmo que lhe roubou. Detalhou que o rosto do acusado estava visível, e que conseguiu recuperar seu aparelho celular. Reconheceu o acusado na delegacia, e a faca estava com ele no momento da prisão. A ofendida viu a faca, sendo esta pequena, um pouco maior que uma faca de cozinha, de cabo preto. (ID 9122591, pág. 3)

Em complemento, as testemunhas Claudio Guerra Paraense e Gimerson Cesar Dias de Souza, policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, afirmaram em juízo o seguinte:

O
policial Claudio Guerra Paraense
disse que participou da condução do acusado e das vítimas para a delegacia, após a confusão que ocorreu num coletivo. Soube através da vítima que o acusado roubou o celular dela com uma faca, tendo sentado ao seu lado, tendo os demais passageiros lhe imobilizado. Ao tomar conhecimento via CIOP, foram até o local, e o acusado estava no chão, machucado, e o celular estava jogado. Inclusive a vítima chegou a oferecer dinheiro para o acusado não levar seu celular. O relato foi de que ele conseguiu subtrair o celular da ofendida. O aparelho foi apresentado à autoridade policial e devolvido à vítima.

O segundo policial a depor,
Gimerson Cesar Dias de Souza
, contou que foi acionado via CIOP com a informação de que um nacional estava de posse de populares por ter cometido um roubo dentro de um coletivo. Ao chegarem no local, a vítima contou como ocorreu o roubo do aparelho celular, que foi localizado com o acusado. A vítima o reconheceu no local. A população tinha lesionado o acusado. (ID 6463648, pág. 3)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do apelante.

A esse respeito, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, tal como consignado pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

Não há que se falar em crime tentado, pois o acusado aperfeiçoou a grave ameaça ao abordar a vítima mediante uso de faca. Além disso, subtraiu o aparelho celular, sendo, instantes depois, apreendido por populares e pela polícia, a partir do que o objeto foi restituído à vítima. Ou seja, o acusado chegou a “subtrair” “coisa alheia móvel”, tendo a conduta se consumado. Aliás, esse é o entendimento dos tribunais pátrios.

É evidente que não se poderá ver acatada a tese de que o delito não se consumou. Afinal, após a efetivação da subtração, isto é, após haver a inversão da posse, é que houve a apreensão do acusado.

Após a detenção do acusado, o bem da vítima foi recuperado, como narra a própria Denúncia (ID 9122591, pág. 5)

Como se vê a fundamentação supra convergiu para o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Sendo assim, inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e do pleito derivado de incidência da causa de diminuição de pena da tentativa.

Sob outro ângulo, observa-se que o juízo de primeira instância não reconheceu a atenuante de confissão espontânea, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

Deixo de aplicar a atenuante de confissão, pois o acusado negou ter invertido a posse do aparelho celular. Portanto, ao negar a consumação da condutas, o acusado visou benefício de atenuação de pena, obtendo julgamento de redução do grau de reprovabilidade de sua conduta. (ID 9122591 - Pág. 4)

Em complemento, observa-se que, em juízo, o apelante declarou ter tentado subtrair o aparelho celular da vítima, mas não obteve êxito, pois esta passou a gritar, momento em que um terceiro interveio, imobilizando-o e agredindo-o. Acrescentou que agiu motivado pela necessidade de adquirir medicamentos para sua filha, que estaria com pneumonia, não dispondo de recursos financeiros para tanto (ID 9122591 – pág. 2).

Nesse contexto, ainda que não tenha sido reconhecida a forma tentada do delito, a confissão parcial do réu — ao admitir a tentativa de subtração e expor suas motivações — contribuiu para a formação do convencimento judicial e, por conseguinte, preenche os requisitos para a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Aplica-se, no ponto, o entendimento consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “quando a confissão é utilizada para formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.”

Nesse sentido, é cabível o reconhecimento da referida atenuante, porém não se mostra possível valorá-la, porquanto a pena-base já foi estabelecida em seu patamar mínimo, o que inviabiliza a redução de pena pretendida pela defesa, tendo em vista a inteligência da súmula 231 do STJ, a qual clarifica que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, enunciado reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min Laurita Vaz Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer a incidência da confissão espontânea parcial, sem reflexos no montante da pena definitiva.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025